Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014659-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), BELERMINA BRANDAO PINHEIRO - CPF: 762.777.801-82 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO DE BARROS COSTA - CPF: 115.754.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL SPONCHIADO - CPF: 280.121.780-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL SPONCHIADO FILHO - CPF: 048.345.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR POTENCIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.802.061-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL –
HABEAS CORPUS
SEM CONHECIMENTO.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à discussão de matéria de natureza patrimonial.

A ausência de prévia análise pelo juízo de origem acerca da matéria trazida no writ impede seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Havendo recurso de apelação interposto contra a decisão que determinou a suspensão do pagamento de pensão por morte, pendente de julgamento na instância de origem, não cabe ao Tribunal de Justiça analisar a questão por meio de
habeas corpus
.

Habeas corpus
não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Belermina Brandão Pinheiro
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 0014262-79.2019.8.11.0042, oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada como incursa nos crimes previstos nos artigos 299,
caput
(por 04 vezes), 304 c/c 298, 304 c/c 297 e 171,
caput
, por várias vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22/05/2023, sendo que a autoridade apontada como coatora determinou a suspensão de eventual pagamento de pensão por morte em favor da beneficiária.

Relata o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, a decisão que determinou a suspensão dos pagamentos de pensão está desprovida de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 315, § 2o, incisos I, II e III do Código de Processo Penal.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja anulada a decisão ora questionada, ante a ausência de fundamentação legal (Id. 285088396). Juntou documentos (Ids. 285089853 a 285089881).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 286177859).

As informações foram juntadas (Ids. 288072886 e 288072899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
(Id. 291128877), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente denunciada pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsificação de documento particular, na forma do artigo 69 do Código Penal – Insurgência defensiva – Requestada a anulação da decisão que determinou a suspensão do pagamento de pensão por morte em favor da beneficiária – Inviabilidade – Matéria não apreciada pelo juízo singular – Violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância –
Pelo não conhecimento do Writ.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Belermina Brandão Pinheiro
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 0014262-79.2019.8.11.0042, oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante aduz no presente
writ
que a paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a decisão que determinou a suspensão dos pagamentos de pensão está desprovida de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 315, § 2o, incisos I, II e III do Código de Processo Penal.

Destaca-se que o
habeas corpus
é garantia constitucional da
liberdade ambulatorial
contra a ilegalidade e o abuso de poder. Assim, nos termos do que entende a Suprema Corte, para a concessão de medida liminar – seja em
habeas corpus
, mandado de segurança ou demais pedidos cautelares – é necessária a demonstração inequívoca, indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
sobre o direito que se pleiteia:

“O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter
excepcional
, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de
ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
”
(HC 135417 MC, rel. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2016, publicado em 01/08/2016) (negritou-se)

Atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar, neste momento processual, a concessão da ordem.

Isso porque, pelo que consta no
mandamus
, não se trata de restrição à liberdade ambulatorial da paciente, mas de questão patrimonial.

No caso, há uma discussão acerca de cometimento de supostos crimes que ensejaram ao deferimento de percepção de vantagem pela beneficiária, matéria que deve ser tratada no âmbito cível.

Como cediço, o
habeas corpus
é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.

Em que pese haver previsão constitucional (art. 5o, LXVIII, CF/88), a maioria das regras e normas sobre o
writ
podem ser encontradas nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal.

Transcrevo o teor do dispositivo Constitucional:

“Art. 5o [...]

LXVIII - conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
”

Assim dispõe a Lei Instrumental Penal acerca de eventual constrangimento ilegal, a ser sanado pela via do
mandamus
:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar.”
(negritou-se)

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.”

Dos textos legais podemos concluir que são cabíveis dois tipos de
habeas corpus
:

a)

Repressivo
: caso mais comum nos tribunais, ajuizado quando a prisão ilegal já ocorreu; e,

b)

Preventivo
: também chamado de “salvo-conduto”, para evitar que a coação ilegal da liberdade aconteça.

Por oportuno, pode-se concluir que o
habeas corpus
visa evitar a restrição ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, não havendo qualquer menção legal acerca de sua utilização em matéria relacionada a questão financeira/patrimonial.

Neste sentido:

[...] A discussão acerca da possibilidade de restituição de bens apreendidos não é cabível na via do habeas corpus, que se destina à proteção do direito de locomoção. [...]
(AgRg no HC n. 869.491/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

[...]
O pedido de restituição de bens ou de valores apreendidos "refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial"
(AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 800.468/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023). Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 853.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.) (negritou-se)

Todavia, em que pese às documentações juntadas pelo impetrante no presente
mandamus
, não visualizo, de plano, o alegado constrangimento ilegal.

Quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público manifestou-se da seguinte forma:

“[...]
02
– Considerando que o objetivo de toda essa engrenagem criminosa visava única e tão somente, o recebimento de valores a título de pensão por morte, em face do MTPREV, cujos valores são de monta significante e que cada recebimento caracteriza locupletamento ilícito por parte da denunciada Belarmina, necessário o interrompimento dessa conduta.

Assim, para evitar que novos valores sejam tragados daquele Órgão de Previdência, ante a evidente ilicitude da concessão de referida pensão, o Ministério Público
requer
que,
cautelarmente
, seja
notificado
o referido Instituto de Previdência para que,
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
o pagamento de referida pensão em favor da denunciada
Belermina Brandão Pinheiro
.

Requeiro ainda que, seja oficiado ao MTPREV para que informe os valores que já foram repassados a denunciada, a título de pagamento de Pensão por morte da falecida
Rosa de Barros Costa
,
bem como, ao final da presente ação, a condenação da ré na devolução dos respectivos valores atualizados, já que se trata do produto do crime
. [...]”
(Id. 285089869, p. 25/27)

Ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora assim decidiu acerca da questão:

“[...]
Oficie-se
, ainda, a MTPrev para ciência e suspensão de eventual pagamento de pensão por morte em favor da beneficiária
Belermina Brandão Pinheiro
. [...]”
(Id. 285089873, p. 180)

Ressalte-se que a decisão acima foi proferida em 22/05/2023, sendo interposto recurso de apelação em 30/11/2023, todavia, não se vislumbra nos autos a apresentação das razões recursais.

Assim, pode-se concluir que a questão não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade apontada como coatora e, neste aspecto, eventual decisão neste
mandamus
poderia ensejar supressão de instância.

Ademais, a providência adotada pela autoridade indigitada coatora visa evitar maior prejuízo aos cofres da previdência estadual.

Transcrevo o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de HABEAS CORPUS interposto pelo Advogado DIEGO RONDON GRACIOSO, em favor do Paciente
BELERMINA BRANDÃO PINHEIRO
, já qualificada nos autos.

O Ministério Público ofereceu a Denúncia em desfavor de Rosalvo de Barros Costa, Belermina Brandão Pinheiro, Vitor Daniel Sponchiado, Vitor Daniel Sponchiado Filho, Josemar Potêncio de Oliveira e Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, já qualificados nos autos. Aduziu que a Paciente cometeu os crimes previstos nos artigos 299, caput (por 4 vezes); 304 c/c 298; 304 c/c 297 e 171, caput (por várias vezes), em concurso material.

O Parquet requereu a suspensão do pagamento da pensão por morte com a expedição de Ofício ao MTPREV.

A decisão proferida em 22/05/2023 recebeu a Denúncia e concedeu o pedido determinando a expedição de ofício ao MTPREV para suspender o eventual pagamento de pensão por morte em favor da Paciente Belermina Brandão Pinheiro-ID. 118374484.

O Acusado Josemar Potêncio de Oliveira apresentou Defesa Préviu arguiu que não praticou o crime descrito na Denúncia, requerendo a absolvição sumária, ID. 133827375.

Os Denunciados Rosalvo de Barros Costa, Belermina Brandão Pinheiro, Vitor Daniel Sponchiado e Vitor Daniel Sponchiado Filho apresentaram Resposta à Acusação sem preliminares (Ids. 136379280, 136564396 e 143497511).

O Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar arguida pelo Réu Josemar, ID. 168856676.

A decisão proferida no dia 11/10/2024 rejeitou as preliminares arguidas por Josemar e determinou a citação por hora certa da Acusada Cláudia-ID. 172124093.

A Denunciada Cláudia Costa apresentou Resposta à Acusação aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva. Requereu a absolvição sumária e a exclusão por ilegitimidade passiva.

Assim, informo que, nesta data, foi proferida decisão rejeitando as preliminares arguidas pela Ré Cláudia Costa, recebendo o Recurso de Apelação no efeito suspensivo, sendo determinada a intimação da parte recorrente para apresentar as respectivas razões.

Sendo essas as informações que me cabe, coloco-me a disposição Vossa Excelência para outros esclarecimentos, se assim entender necessário. [...]”
(Id. 288072886)

“[...] Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher as preliminares arguidas pela Ré.

Existindo na denúncia, elementos mínimos probatórios, não há o que se falar em falta de justa causa para a ação penal.

Diferente da área civil, no processo criminal, a denúncia deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo autor, sem juízo de valoração ou anotações doutrinárias ou jurisprudência.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que a denúncia narra com perfeição a ocorrência do delito, ofertando assim suporte probatório mínimo e também apresentando indícios de autoria quanto ao denunciado e a materialidade delitiva, de acordo com a conduta descrita na exordial acusatória.

A denúncia deve permitir a compreensão do fato, possibilitando a ampla defesa.

O acusado terá a ampla defesa assegurada, desde que os fatos, com todas as circunstâncias que o envolvem estejam bem definidos na peça inaugural acusatória.

A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria.

A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução processual, prevalecendo nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, e não prevalecendo o indivíduo.

Ressalto que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, de modo que somente será apreciado no momento da prolação da Sentença.

Assim, a rejeição das preliminares aduzidas pela Ré é medida que se impõe.

No que tange a interposição de Recurso pela Ré Belermina Brandão Pinheiro, verifico que está intempestivo, uma vez que protocolizou em 30/11/2023 e pretende a modificação de decisão interlocutória proferida em 22/05/2023, que suspendeu o benefício da pensão por morte. Ressalto que, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal o prazo para a interposição dos recursos é de 05 (cinco) dias.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares arguidas pela defesa
e
RECEBO o RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Belermina Brandão Pinheiro
, nos termos do artigo 593, II, do Código de Processo Penal, suspendendo-se a ação até a análise final do Recurso interposto
(artigo 597, do CPP)
.

Sobre a obrigatoriedade de remessa do Recurso ao Juízo ad quem adotou-se os Tribunais a Tese firmada n. 1267:

“1. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o §3o, do artigo 1.010, do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no inciso I, do artigo 988, do CPC; 2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito da execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC.”

DETERMINO A INTIMAÇÃO DA RÉ BELERMINA BRANDÃO PINHEIRO
, por meio de seu Douto Advogado, para apresentar as razões recursais, no prazo de 08 (oito) dias, conforme o artigo 600, caput, do CPP, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, abre-se vista ao Ministério Público para apresentar
as contrarrazões
, no prazo de 08 (oito) dias.

Em seguida,
REMETAM-SE OS AUTOS
ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para análise do Recurso. [...]”
(Id. 288072899)

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão deduzida no presente
writ
não guarda relação com a liberdade ambulatorial da paciente, mas sim com questão de natureza patrimonial, qual seja, a suspensão do pagamento de pensão por morte determinada pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não é via adequada para discussão de matéria patrimonial. Nesse sentido:

"[...] A discussão acerca da possibilidade de restituição de bens apreendidos não é cabível na via do habeas corpus, que se destina à proteção do direito de locomoção. [...]"
(AgRg no HC n. 869.491/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, STJ, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

"[...] O pedido de restituição de bens ou de valores apreendidos 'refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial' (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 800.468/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023). Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 853.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, STJ, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Ademais, ainda que se pudesse superar a inadequação da via eleita, outro óbice se impõe ao conhecimento do presente
writ
: a ausência de prévia análise da matéria pelo juízo de origem.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a paciente interpôs recurso de apelação contra a decisão interlocutória que determinou a suspensão do pagamento da pensão por morte, o qual foi recebido no efeito suspensivo, estando pendente a apresentação das razões recursais.

Nas palavras do magistrado de primeiro grau:

"No que tange a interposição de Recurso pela Ré Belermina Brandão Pinheiro, verifico que está intempestivo, uma vez que protocolizou em 30/11/2023 e pretende a modificação de decisão interlocutória proferida em 22/05/2023, que suspendeu o benefício da pensão por morte. Ressalto que, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal o prazo para a interposição dos recursos é de 05 (cinco) dias. Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas pela defesa e RECEBO o RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Belermina Brandão Pinheiro, nos termos do artigo 593, II, do Código de Processo Penal, suspendendo-se a ação até a análise final do Recurso interposto (artigo 597, do CPP)."

(Id. 288072899)

Assim, a matéria trazida no presente
habeas corpus
ainda não foi definitivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que pende de julgamento o recurso de apelação interposto pela paciente.

Nesse contexto, o conhecimento do presente
writ
por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
quando a matéria nele veiculada não foi previamente submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SALA ESPECIAL. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE CONHECIMENTO DO WRIT NESSE PONTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...] 5. Houve, de fato, omissão em relação ao pedido de cumprimento da prisão preventiva em sala especial. Todavia, como a questão não fora previamente analisada pela autoridade apontada como coatora, o habeas corpus não deve ser conhecido nesse particular, sob pena de supressão de instância, o que não impede que o Tribunal determine ao juízo de origem que enfrente a questão em prazo razoável. [...]"
(N.U 1032723-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Portanto, não tendo sido esgotada a prestação jurisdicional na primeira instância, não cabe a este Tribunal de Justiça analisar a questão por meio de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025